Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUTELAR INOMINADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL.

I – A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação foi decidida na fase de conhecimento, por isso a matéria encontra-se preclusa e não pode ser reanalisada na fase de cumprimento de sentença, art. 507 do CPC.

II – A executada postulou a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença que fixou a multa cominatória, mas não obteve êxito, portanto improcede a alegação de que o termo inicial de incidência da multa corresponde à data do pedido de cumprimento de sentença.

III – Agravo de instrumento desprovido.